Tribunal: TJDFT
Processo: 0003660-94.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0003660-94.2018.8.07.0003 RECORRENTE: GUSTAVO ALVES TEIXEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO 1. Não há se falar em excesso na consideração negativa da circunstância judicial atinente à culpabilidade quando sobressai um maior juízo de reprovação da conduta do réu, ante a intensidade do dolo. 2. Os fatos relatados, corroborados com o termo de restituição, são uníssonos na comprovação da prática delitiva em concurso de agentes, porquanto a palavra da vítima, desde que em consonância com outros elementos de provas, mostra-se relevante para o esclarecimento de crimes de natureza patrimonial. 3. Diante da valorização negativa de duas circunstâncias, não há como alterar o regime inicial para cumprimento da pena, devendo-se manter o fechado a teor dos arts. 33 e 59 do Código Penal. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal, defendendo que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, valoradas negativamente, devem ser excluídas porquanto não houve fundamentação idônea para tanto. Pede, ainda, a alteração do regime fechado para o semiaberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028